Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de alimentos, julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O apelante alega nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios para sua localização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar, à luz do art. 256, II, do Código de Processo Civil, se há nulidade da citação por edital diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 256, II, do CPC, admite a citação por edital quando o réu estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, e forem infrutíferas as tentativas de sua localização.
4. No caso concreto, além dos meios usuais, o Juízo de origem utilizou diversas ferramentas de busca para localizar o requerido, como INFOSEG, RENAJUD, SIEL e SISBAJUD, sem êxito. Dessa forma, configurou-se a excepcionalidade exigida para a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.